Tribunal: TJSP
Processo: 1017163-73.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Seguradora postula ressarcimento pela indenização paga a empresas seguradas – Sentença de procedência - Insurgência recursal da ré – Concessionária de serviços públicos – Responsabilidade civil objetiva – Preliminares de cerceamento de defesa e de ilegitimidade passiva afastadas – Mérito – Não

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Seguradora postula ressarcimento pela indenização paga a empresas seguradas – Sentença de procedência - Insurgência recursal da ré – Concessionária de serviços públicos – Responsabilidade civil objetiva – Preliminares de cerceamento de defesa e de ilegitimidade passiva afastadas – Mérito – Não comprovado o nexo causal entre os danos elétricos e a conduta da concessionária requerida – Seguradora não preservou os salvados/componentes avariados para a realização de perícia judicial – Ausência de prévia notificação da concessionária de energia – Precedentes – Sentença reformada para julgar improcedente a ação – RECURSO PROVIDO.